Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, revogou a penhora sobre faturamento das empresas ora agravadas. Esta Relatoria concedeu efeito suspensivo ativo para determinar a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento da parte agravada, até o limite da dívida (ID 13263737). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 14019116), oportunidade em que defendeu a manutenção da decisão agravada. Brevemente relatado, decido. Em razão da multiplicidade de recursos especiais envolvendo idêntica controvérsia, o Min. Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, afetou à Primeira Seção o julgamento do REsp 1.835.864/SP e REsp 1.835.865/SP para, nos termos do art. 1036, §5o, do Código de Processo Civil, uniformizar o entendimento a respeito da questão submetida a julgamento, qual seja: “Definição a respeito: i) da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processo regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação ao princípio da menor onerosidade.” O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada. A questão em debate no presente recurso versa sobre a mesma matéria em discussão nos recursos especiais repetitivos n. 1.835.864/SP e 1.835.865/SP, razão pela qual a determinação de suspensão é a medida que se impõe. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais repetitivos n. 1.835.864/SP e 1.835.865/SP (Tema 769). Após o julgamento definitivo, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. À Secretaria da Turma para que retire o presente recurso da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator